Tribunal: TJPA
Processo: 0837331-49.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837331-49.2024.8.14.0301

APELANTE: BEATRIZ APARECIDA FORMAIO MILLER

APELADO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DO RITO SIMPLIFICADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata graduada em medicina no exterior, que buscava a concessão de ordem judicial para compelir a Universidade do Estado do Pará – UEPA a processar seu pedido de revalidação de diploma de forma simplificada, nos moldes da Resolução CNE/CES nº 01/2022, em razão de a instituição de origem estar vinculada ao Sistema ARCU-SUL. A sentença de primeiro grau indeferiu a ordem com fundamento na autonomia universitária e na ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a UEPA está obrigada a adotar o procedimento simplificado de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior, com base na Resolução CNE/CES nº 01/2022; e (ii) definir se a exclusão do curso de medicina da revalidação simplificada pela universidade viola normas constitucionais ou legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revalidação de diplomas estrangeiros de medicina está regulada por legislação específica, em especial a Lei nº 13.959/2019, que institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), com etapas obrigatórias e padronizadas, aplicáveis em todo o território nacional.

4.

O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, administrativa e de gestão, permitindo que estabeleçam critérios próprios para revalidação de diplomas, conforme reconhecido no Tema 599 do STJ.

5.

A Resolução nº 4064/2023-CONSUN da UEPA exclui expressamente a possibilidade de revalidação de diplomas de medicina no âmbito da universidade, direcionando os interessados ao Revalida, medida respaldada pela legislação federal e pela jurisprudência consolidada.

6.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022 tem caráter orientativo e não impõe obrigatoriedade às universidades públicas para adoção do trâmite simplificado, tampouco revoga normas específicas estabelecidas por legislação federal ou regulamentos internos da instituição.

7.

A negativa da UEPA em processar o requerimento de forma simplificada não configura ilegalidade ou violação ao direito líquido e certo da impetrante, sendo legítima sua adesão exclusiva ao Revalida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior é prerrogativa das universidades públicas, que possuem autonomia administrativa para definir os critérios e procedimentos aplicáveis, nos termos do art. 207 da Constituição Federal.

2.

A Resolução CNE/CES nº 01/2022 prevê a possibilidade de tramitação simplificada, mas não impõe sua obrigatoriedade, cabendo a cada instituição decidir sua adoção conforme regulamentação própria.

3.

A exclusão do curso de medicina da tramitação simplificada pela UEPA é legítima, estando amparada na legislação federal (Lei nº 13.959/2019) e na autonomia universitária reconhecida pelo Tema 599 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, §2º, e 53, V; Lei nº 13.959/2019; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução nº 4064/2023-CONSUN/UEPA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 599, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJPA, ApCív nº 0904417-71.2023.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 31.03.2025; TJ-SP, ApCív nº 1068280-41.2023.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 16.12.2024; TJ-MT, ApCív nº 1001018-04.2024.8.11.0006, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 02.07.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em mandado de segurança interposta contra a sentença (ID 22386476), proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato atribuído ao Reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPA, que denegou a segurança pleiteada.

Na origem, a impetrante postulou a concessão de ordem judicial para que a universidade procedesse à análise do seu pedido de revalidação de diploma de graduação em medicina expedido por instituição estrangeira, requerendo a tramitação simplificada, nos moldes da Resolução CNE/CES nº 01/2022, em virtude de a universidade de origem estar vinculada ao sistema ARCU-SUL. Afirmou que houve negativa injustificada da UEPA em recepcionar seu requerimento, frustrando o direito constitucional de petição e violando normas gerais da educação nacional.

O juízo de origem, invocando o princípio da autonomia universitária e a jurisprudência consolidada no Tema 599 do Superior Tribunal de Justiça, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo, e denegou a segurança, extinguindo o feito com resolução de mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 22386478), a apelante sustenta que a sentença se baseou em interpretação ultrapassada do instituto da autonomia universitária. Argumenta que a Resolução nº 01/2022 do CNE possui natureza normativa de observância obrigatória, ainda que pelas universidades estaduais, não podendo tais instituições se esquivarem do cumprimento das diretrizes nacionais sob o manto da autonomia didático-científica.

Aduz, ainda, que a negativa da UEPA em ao menos processar o requerimento administrativo de revalidação viola não apenas o direito de petição, como também normas constitucionais e legais aplicáveis à espécie. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da sentença e concessão da segurança pleiteada.

A UEPA apresentou Contrarrazões (ID 22386482), defendendo a manutenção da sentença e reafirmando que o procedimento de revalidação de diplomas adotado pela instituição está amparado em sua autonomia universitária. Destaca que a Resolução nº 01/2022 do CNE possui natureza orientativa e que, portanto, não obriga as universidades estaduais a adotarem o rito de tramitação simplificada, especialmente nos casos em que a legislação estadual dispõe de regramento específico. Alega, ainda, que o diploma da apelante não se enquadra nas hipóteses legalmente previstas para tramitação simplificada.

Na Decisão ID 22543774, revoguei a gratuidade da justiça anteriormente concedida, sob o fundamento de ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, e determinando o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção. A apelante, em atendimento à determinação judicial, procedeu à juntada do comprovante de preparo recursal (ID 22646525 e 22646526).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 23790185).

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Vou conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

O mérito da questão gira em torno da existência, ou não, de direito líquido e certo dos impetrantes a compelir a UEPA a realizar o processamento de seus pedidos de revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior sob o rito "simplificado".

A Lei nº 12.016/09, em seu artigo 1º, estabelece que "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade [...]".

O direito invocado, para ser amparado pela via mandamental, deve ser manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Pois bem, de início, cumpre destacar o disposto no art. 207 da Constituição Federal:

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Ratificando a autonomia universitária, o
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Tema Repetitivo 599
, transitado em julgado em 19/06/2013, consolidou o entendimento de que as universidades podem estabelecer normas e processos seletivos próprios para a revalidação de diplomas de instituições estrangeiras:

Tema 599 Tese fixada:
O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

No exercício de sua autonomia constitucional, a UEPA, por meio da Resolução nº 4064/2023-CONSUN, que alterou a Resolução nº 3553/20-CONSUN, excluiu expressamente a revalidação de diplomas do curso de medicina no âmbito da universidade, conforme se observa em seu art. 5º:

Art. 5º A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD divulgará anualmente, por meio de Edital, informações complementares aos interessados em realizar a revalidação do diploma, nesta Instituição de Ensino Superior, em área de conhecimento idêntica ou afim à do título estrangeiro,
exceto o Curso de Medicina
.

Ademais, a revalidação de diplomas médicos no Brasil é regida por legislação federal específica, a Lei nº 13.959/2019, que instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida).

Tal exame possui o objetivo de "verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil" (art. 2º, I).

A referida lei estabelece um procedimento uniforme em todo o território nacional, composto por duas etapas obrigatórias: um exame teórico e um exame de habilidades clínicas (art. 2º, § 3º, I e II).

Verifica-se, portanto, a existência de legislação específica que determina o procedimento para a validação de diplomas de medicina obtidos no exterior, não sendo cabível invocar normativa de hierarquia inferior e de caráter geral, como a Resolução CNE nº 01/2022, para afastar a aplicação da lei federal.

Assim, a UEPA, ao excluir o curso de medicina de seus processos de revalidação, direcionando os interessados ao procedimento nacional do "Revalida", atua em manifesta legalidade, amparada pela autonomia universitária, pela jurisprudência vinculante do STJ (Tema 599) e pela legislação específica aplicável (Lei nº 13.959/2019).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO POR REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR NA MODALIDADE SIMPLIFICADA – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA UNIVERSATÁRIA PARA REGULAR A MATÉRIA – LEGÍTIMA IMPOSIÇÃO DE PROVA CONHECIMENTOS. Pretensão mandamental para compelir a UNESP a revalidar diploma de medicina obtido no exterior por procedimento simplificado - Impossibilidade - As universidades detêm autonomia para dispor acerca dos seus próprios procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros, conforme inteligência dos artigos 207 da CF e 48, § 2º e 53, V da Lei Federal nº 9.394/1996 . Tema 599 do C. STJ - A Resolução CNE/CES nº 01/2022 regulamenta normas gerais acerca do tema e não pode ser utilizada para impor à universidade a revalidação dos diplomas estrangeiros de medicina por meio da análise de equivalência curricular de forma simplificada, sob pena de acarretar interferência na autonomia universitária - Adesão ao Revalida, instituído pela Lei Federal nº 13.959/19. Necessidade de submissão ao Exame Revalida como condição para obtenção da revalidação pretendida – Sentença de denegação da ordem mantida – Recurso do impetrante não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10682804120238260053 São Paulo, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 16/12/2024, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/01/2025)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR . TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RITO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela impetrante contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, cujo objeto era compelir a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a instaurar processo de revalidação de diploma de medicina expedido no exterior pelo rito simplificado, com conclusão em até 90 dias, conforme Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a Resolução nº 01/2022 do CNE obriga as universidades a adotarem exclusivamente o rito simplificado para a revalidação de diplomas de medicina; e (ii) definir se a autonomia universitária permite à UFMG optar pelo uso exclusivo do Exame Revalida como critério de revalidação de diplomas estrangeiros de medicina. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Lei nº 9.394/1996 ( LDB) estabelece que as universidades públicas possuem competência para a revalidação de diplomas estrangeiros de graduação, observando critérios de análise do mérito e das condições acadêmicas dos programas cursados no exterior. 4. O art . 53, inciso V, da LDB e o art. 207 da Constituição Federal conferem autonomia didático-científica às universidades, permitindo-lhes disciplinar o processo de revalidação de diplomas, incluindo a escolha de ritos específicos, como a adesão ao Exame Revalida. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 599 (REsp 1 .349.445/SP), reconhece a legalidade da fixação de normas específicas pelas universidades para o recebimento e processamento de pedidos de revalidação de diplomas estrangeiros, incluindo a utilização de processos seletivos, em conformidade com a autonomia universitária. 6. A Resolução nº 01/2022 do CNE, que estabelece o prazo de 90 dias para tramitação simplificada, não tem força normativa superior à autonomia universitária e não pode ser imposta em detrimento dos procedimentos específicos adotados pela instituição, especialmente quando vinculados ao Exame Revalida . 7. A adesão da UFMG ao Revalida, formalizada em 2021, é legítima e compatível com os princípios de avaliação técnica e responsabilidade social que regem os atos de revalidação de diplomas médicos no Brasil. 8. No caso concreto, o requerimento da impetrante para a tramitação simplificada não encontra amparo legal ou regulamentar que vincule a universidade à adoção de rito diverso daquele por ela instituído . IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10 . As universidades públicas possuem autonomia para definir os critérios e procedimentos aplicáveis ao processo de revalidação de diplomas estrangeiros, podendo optar pela exclusividade do Exame Revalida. 11. A Resolução nº 01/2022 do CNE não obriga as universidades a adotarem o rito simplificado de revalidação de diplomas, prevalecendo a regulamentação interna das instituições, em conformidade com a autonomia universitária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 207; Lei nº 9.394/1996, art. 48, § 2º, e art. 53, V; Lei nº 13 .959/2019; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Portaria Interministerial MEC/MS nº 278/2011. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.445/SP, Rel . Min. Mauro Campbell Marques, Tema 599, Primeira Seção, j. 08.05 .2013; TRF 1ª Região, Processo nº 1021491-80.2020.4.01 .0000, Rel. Des. Fed. Jirair Aram Meguerian, DJ de 07 .08.2020.

(TRF-6 - AC: 60107306820244063800 MG, Relator.: ALVARO RICARDO DE SOUZA CRUZ, Data de Julgamento: 21/03/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 26/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA – AUTONOMIA DA UNIVERSIDADE PARA DISPOR SOBRE AS REGRAS DE REVALIDAÇÃO – TEMA N.º 599, DO STJ – AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO – AVALIAÇÃO INFERIOR À PREVISTA NA PORTARIA N.º 1.151/2023 DO MEC – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO . 1. Conforme decidido pelo STJ, no julgamento do Tema n.º 599, as universidades podem fixar normas específicas a fim de disciplinar o processo de revalidação de diplomas expedidos por estabelecimentos de ensino superior estrangeiros, consoante autonomia didático-científica prevista no artigo 207, da Constituição Federal. 2 . De acordo com o artigo 1º, § 1º, da Portaria n.º 1.151/2023, do Ministério da Educação, os diplomas de cursos superiores estrangeiros podem ser revalidados, desde que a universidade seja credenciada e o curso apresente Conceito Preliminar de Curso igual ou superior a 03 (três). 3 . Na hipótese, a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO não se encontra credenciada para a revalidação de diplomas e o curso de medicina obteve nota 02 (dois) no último Conceito Preliminar de Curso divulgado pelo MEC. 4. Não comprovado a ilegalidade ou abuso de poder da autoridade coatora e o preenchimento dos requisitos legais, não há que se falar em direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança pretendida. 5 . A impetração de mandado de segurança, julgado improcedente, não implica em abuso das ferramentas processuais, apto a justificar a condenação em litigância de má-fé, mormente quando não revelado inequívoco dolo processual e prejuízo à parte contrária. 6. Sentença mantida. Recurso não provido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010180420248110006, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO DE MEDICINA . REQUERIMENTO PARA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO PELO TRÂMITE SIMPLIFICADO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Universidade Estadual de Maringá a instaurar, pela via simplificada, processo de revalidação de diploma de medicina obtido no exterior. Sentença denegatória da segurança . II. Questão em discussão2. Verificar se há direito líquido e certo à instauração de processo de revalidação de diploma pela via simplificada, com base na Resolução nº 01/2022 do CNE/CES, independentemente de adesão da universidade ao referido procedimento. III . Razões de decidir3. A revalidação de diploma estrangeiro é ato administrativo vinculado à autonomia universitária, assegurada constitucionalmente ( CF, art. 207). A Resolução nº 01/2022 do CNE não tem caráter impositivo, sendo facultativa a adoção do procedimento simplificado pelas universidades públicas . Inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança. Precedente do STJ (Tema 599). IV. Dispositivo e tese4 . Recurso de apelação conhecido e não provido.Tese de julgamento: A Resolução nº 01/2022 do CNE/CES não impõe às universidades públicas a obrigatoriedade de instaurar processo de revalidação de diploma estrangeiro pelo trâmite simplificado, sendo legítima a recusa administrativa com fundamento na autonomia universitária.

(TJ-PR 00016223720258160190 Maringá, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 22/08/2025, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2025)

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. APLICAÇÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO . IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU AO EXAME NACIONAL DE REVALIDAÇÃO - REVALIDA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. TEMA 599 DO SUPERIOR TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. - A teor dos precedentes emanados do Colendo STJ, é admissível que decisões judiciais adotem os fundamentos de manifestações constantes de peças do processo, desde que haja a transcrição de trechos das peças às quais há indicação (fundamentação aliunde ou per relationem). Precedentes (REsp 1399997/AM) - O artigo 207, da Constituição Federal, dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão . - O REVALIDA tem como fundamento legal o art. 48 , § 2º , da Lei nº 9.394 /1996, que visa reconhecer os diplomas de medicina estrangeiros que sejam compatíveis com as exigências para formação médica do Brasil, sendo um programa que estabelece um processo de avaliação, de maneira a possibilitar que os estudantes formados no exterior atuem como médicos no Brasil - A tramitação simplificada de revalidação de diploma obtido em instituição estrangeira consiste na verificação da documentação comprobatória da diplomação do curso, prescindindo de uma análise mais aprofundada ou processo avaliativo específico, hipótese prevista no art. 22, da Portaria Normativa MEC nº . 22 de 13 de dezembro de 2016 - No caso dos autos, conforme entendeu o Juízo a quo, não merece prosperar o pleito para que a revalidação do diploma da Apelante, a ser realizado pela Universidade Federal do Estado do Amazonas - UEA, ocorra na forma simplificada. Isso porque, a Universidade Estadual do Amazonas é signatária do Termo de Adesão do Exame Nacional de Revalidação de Diploma – REVALIDA, destinado à revalidação de diploma de graduação em Medicina expedido por instituição estrangeira, conforme se extrai da Resolução n.º 09/2015-CONSUNIV/UEA (fls. 503/506) e do Termo de Compromisso celebrado com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (fls . 510/516). Ou seja, a instituição optou pelo sistema nacional de revalidação dos diplomas estrangeiros, nos limites de autonomia universitária, e não pela sistemática simplificada e direta, por meio da qual a Apelante obteria o certificado junto à universidade sem fazer a prova -Logo, a UEA só pode agir conforme estritamente previsto no item 2.2, II, do termo de adesão: "Proceder aos atos de revalidação de diploma dos participantes aprovados, conforme o art. 48, parágrafo 2 .º, da Lei n. 9394/1996 e o art. 2.º da Lei 13 .959/2019, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias" - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Tema nº 599 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o art. 53, inciso V, da Lei n. 9394/1996 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato. (REsp 1349445/SP, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/05/2013) - Assim, considerando que os os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo Universidade do Estado do Amazonas - UEA , estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal, não há que se falar em ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato - Recurso conhecido e não provido em consonância com o Parecer Ministerial.

(TJ-AM - AC: 07297452720228040001 Manaus, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 18/10/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 18/10/2023)

Do mesmo modo tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. INSTITUIÇÃO CREDENCIADA NO SISTEMA ARCU-SUL . AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata graduada em medicina no exterior, que buscava a concessão de revalidação simplificada de seu diploma pela Universidade do Estado do Pará – UEPA. 2. A impetrante alega que seu diploma foi expedido por instituição estrangeira credenciada no Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL), o que, segundo sua argumentação, lhe garantiria o direito ao procedimento simplificado de revalidação, nos termos da Resolução CNE/CES nº 1/2022 e da Portaria Normativa MEC nº 22/2016 . 3. A sentença de primeiro grau denegou a segurança sob o fundamento de que a revalidação de diplomas estrangeiros é ato vinculado à autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, cabendo à instituição de ensino superior estabelecer os critérios e procedimentos aplicáveis. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em determinar se a Universidade do Estado do Pará – UEPA estaria obrigada a adotar o procedimento simplificado de revalidação de diplomas estrangeiros, em razão da acreditação da instituição de origem no sistema ARCU-SUL, ou se tal medida é facultativa, em respeito à autonomia universitária. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 . Nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, a revalidação de diplomas estrangeiros é prerrogativa das universidades públicas brasileiras, cabendo-lhes definir os critérios e procedimentos, observando os acordos internacionais aplicáveis.

6 . O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica e administrativa, permitindo-lhes estabelecer normas internas para a revalidação de diplomas estrangeiros.

7. A Resolução CNE/CES nº 1/2022 prevê a possibilidade de tramitação simplificada para revalidação de diplomas, mas não impõe sua adoção obrigatória pelas universidades públicas, sendo facultado a cada instituição definir a metodologia de revalidação, conforme sua regulamentação interna.

8. A UEPA, no exercício de sua autonomia, editou a Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA, vedando expressamente a revalidação simplificada de diplomas de medicina obtidos no exterior, exigindo o rito ordinário para o referido curso.

9 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada no Tema 599, reconhece que a revalidação de diplomas estrangeiros deve observar os critérios estabelecidos pela universidade pública responsável pelo processo, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na autonomia administrativa da instituição.

10. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na exigência do procedimento ordinário para revalidação de diploma de medicina pela UEPA.

IV . DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. A revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior é prerrogativa das universidades públicas, que possuem autonomia administrativa para definir os critérios e procedimentos aplicáveis, nos termos do art . 207 da Constituição Federal. 2. A Resolução CNE/CES nº 1/2022 prevê a possibilidade de tramitação simplificada, mas não impõe sua obrigatoriedade, cabendo a cada instituição decidir sua adoção conforme regulamentação própria."

"Dispositivos relevantes citados:" CF/1988, art . 207; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53; Resolução CNE/CES nº 1/2022; Resolução nº 3.782/2022-CONSUN/UEPA . "Jurisprudência relevante citada:" STJ, Tema 599; TJPA, Apelação Cível nº 0835968-95.2022.8.14 .0301; TJPA, Apelação Cível nº 0806326-77.2022.8.14 .0301.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 09044177120238140301 26076310, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO POR UNIVERSIDADE BRASILEIRA. AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS PREVISTAS NO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação Cível interposto por DURVAL MENDES DE ALMEIDA NETO diante de decisão monocrática que negou provimento à Apelação do ora Agravante para manter a sentença que denegou a segurança pleiteada .

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o Agravante tem direito a ter seu diploma de graduação em medicina no estrangeiro revalidado pela Universidade Estadual do Pará (UEPA) de forma simplificada.

3 . O Agravante apresenta a tese de que a Universidade do Estado do Pará (UEPA) desrespeitou o disposto na Resolução nº 01/2022 do Conselho Nacional de Educação (CNE), violando, por consequência, a Lei nº 9.394 de 199, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

III. Razões de decidir

4 . A Lei nº 9.394 de 1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no artigo 48, §2º, autoriza, expressamente, a revalidação e o reconhecimento dos diplomas obtidos no exterior, por Universidades públicas que tenham o mesmo cursos ou equivalentes. No artigo 53, a mesma lei assegura o exercício da autonomia das Universidades brasileiras.

5 . A autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial das Universidades públicas está consagrada no artigo 207 da Constituição Federal.

6. Compete à instituição de ensino superior o estabelecimento de normas especificas de modo a disciplinar o processo de revalidação de diplomas de graduação obtidos em território estrangeiro, de forma a possibilitar que a Universidade a verificação da capacidade técnica do profissional que pretende exercer sua formação em território nacional. Os critérios adotados pela Universidade do Estado do Pará estão de acordo com as normas vigentes acerca do tema e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 599) .

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8 . Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 207; Lei nº 9.394 de 1996, artigos 48, §2º; e 53.

Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema Repetitivo 599; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0872850-85 .2024.8.14.0301 – Desembargador (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0904388-21 .2023.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835968-95 .2022.8.14.0301 – Relator (a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023 .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08662984120238140301 28353336, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, é perfeitamente possível à UEPA estabelecer os procedimentos e critérios internos para a validação dos diplomas, sendo inviável compeli-la, nos moldes da tese inicial, a revalidar os diplomas dos impetrantes de forma simplificada.

Ausente, pois, o direito certo e líquido da apelante à revalidação simplificada de seu diploma, imperiosa a confirmação da sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos dos artigos 927 e 932, IV, 'b' do CPC, c/c o Tema 599 do STJ e os artigos 2º, §3º, I e II da Lei n. 13.959/2019.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025